Tribunal: TJBA
Processo: 0004524-29.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004524-29.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDECIR JUSTINO LUNARDI & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS ADALBERTO PEREIRA, JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR, PRISCILLA BRANDAO PETER

APELADO: PRIMAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VÍCIO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de cheque emitido para pagamento de pulverizador agrícola. Discute-se no recurso a inexigibilidade do título sob a alegação de vício redibitório no equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a aquisição de maquinário agrícola por empresa do ramo configura relação de consumo, para fins de aplicação do CDC; (ii) analisar se as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar o alegado vício redibitório; e (iii) verificar se o direito de reclamar o vício foi exercido dentro do prazo decadencial previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição de bem de capital (maquinário agrícola de grande porte) por pessoa jurídica para ser utilizado como insumo em sua atividade produtiva e lucrativa não caracteriza relação de consumo, mas sim relação de natureza cível-empresarial, regida pelo Código Civil. Aplicação da teoria finalista. Precedentes.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo ao embargante/devedor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As ordens de serviço genéricas, que não identificam inequivocamente o bem objeto da lide e são datadas quase um ano após a compra, não constituem prova robusta e suficiente para demonstrar a existência de vício redibitório.

O direito de reclamar por vícios ocultos em bens móveis decai no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência do defeito, conforme art. 445, § 1º, do Código Civil. A ausência de comprovação da data da ciência do vício e a reclamação tardia implicam o reconhecimento da decadência.

A oposição de exceção de contrato não cumprido em sede de embargos à execução de cheque exige prova inequívoca do vício que macula a obrigação. Não se desincumbindo o devedor de seu ônus probatório, permanece hígido o título de crédito, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A aquisição de equipamento agrícola por produtor rural ou empresa agrícola para emprego direto em sua atividade produtiva, visando lucro, configura ato de insumo e não de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A alegação de vício redibitório como matéria de defesa em embargos à execução de cheque demanda prova inequívoca do defeito e da tempestividade da reclamação, nos termos dos arts. 373, I, do CPC e 445 do Código Civil, sob pena de prevalecer a autonomia e a exigibilidade do título de crédito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 445. Código de Processo Civil, arts. 373, I, 783 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO - AI: 50015254820248090006; TJ-RO - AC: 70020756320218220002; TJ-RS - AC: 70073883977.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004524-29.2015.8.05.0154
, em que figuram como apelante CLAUDECIR JUSTINO LUNARDI & CIA LTDA e outros (2) e como apelada PRIMAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08